Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os indícios de autoria podem ser extraídos do inquérito policial para fundamentar a decisão de pronúncia, desde que sejam observados outros elementos indiciários, produzidos em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

2. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o réu quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

3. A absolvição sumária, pela excludente de ilicitude da legítima defesa, é admissível somente quando comprovada sem nenhuma sombra de dúvidas e sendo nítida a sua ocorrência.

4. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se a comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e o julgamento do fato.

5. Recurso conhecido e desprovido.